Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731565-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS ALVES GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ECSTASY. MACONHA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: o comportamento evasivo apresentado pelo apelante quando da aproximação da viatura policial, aliada ao fato de que estava em área de conhecida ocorrência de tráfico de drogas. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha e numerosa quantidade de comprimidos de ecstasy. Não há vedação legal para que agentes policiais prestem testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, assumem o compromisso de dizerem a verdade. A exasperação da pena-base em razão da valoração da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006, em patamar muito superior àqueles resultantes dos critérios aplicados pela jurisprudência, deve ser revista quando ausente fundamentação concreta. A existência de anotação de condenação definitiva por fatos anteriores impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e a consequente redução da pena cominada. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 617 do Código de Processo Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de ter ocorrido reformatio in pejus, quanto à minorante do tráfico privilegiado; e b) artigo 244 do CPP, asseverando nulidade na revista pessoal. Entende que devem ser consideradas nulas todas as provas dela derivadas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal, porquanto deveria ser absolvido, tendo em vista que a sua condenação baseou-se em confissão informal realizada no momento da abordagem policial, sem a advertência ao direito da não autoincriminação. Requer a concessão de habeas corpus de ofício. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ab initio, observo haver erro material no recurso de ID 54457186. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 617 do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Ao contrário do que pretende a Defesa, o fundamento utilizado pelo acórdão embargado não caracteriza inovação argumentativa jurisdicional em prejuízo do embargante. Por simples conferência dos autos do Processo no 0008430-55.2017.8.07.0007, constata-se que se trata de fatos ocorridos em 07/10/2017, cuja sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/1997, transitou em julgado definitivamente em 26/06/2021 (ID 98485983, autos no 0008430-55.2017.8.07.0007), anteriormente, portanto, à data da sentença condenatória proferida no presente processo (em 21/09/2022). Por outro, inequívoco que o afastamento da figura privilegiada por esta Eg. 1a Turma Criminal, ainda que por fundamento diverso do que o utilizado pelo juízo sentenciante, não implicou em alteração na pena imposta, razão por que não há que falar em prejuízo ao embargante” (ID 53773943). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça" (AgRg no HC 811.867/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 5/6/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 244 do CPP, na medida em que o órgão julgador assim decidiu: “No caso, conforme se verá adiante, a abordagem realizada com busca pessoal em face do apelante decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: a partir da observação do comportamento evasivo apresentado pelo apelante, os policiais realizaram a abordagem, logrando êxito em encontrar porções de substâncias entorpecentes em sua posse. Nesse sentido, os policiais militares atuantes na prisão em flagrante afirmaram que o apelante e um amigo estavam caminhando juntos, na Estrutural, em local de conhecida prática de tráfico de entorpecentes, e que se separaram abruptamente quando se depararam com a viatura, seguindo cada um para uma direção. Ou seja, não se cuidou de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas de observação da alteração concreta comportamental por parte dos sujeitos abordados, calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções (...). De mais a mais, destaque-se que, por ocasião da audiência de custódia, houve o controle judicial, a posteriori, da regularidade da prisão em flagrante do apelante (ID 49126940– g.n.) (...). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formal e materialmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 50, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão por que deixo de relaxá-la. Assim, diante da inocorrência de nulidade quanto à busca pessoa realizada” (ID 53773943). Rever tal conclusão seria imprescindível o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir também em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de habeas corpus ex officio, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027